Tribunal: TJSP
Processo: 0018721-10.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA ÀS REGRAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA MULTA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA ÀS REGRAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA MULTA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. E "O adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada". (STF. Plenário. ADI 7032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 22/03/2024 – Info 1129). Em razão do caráter penal da multa, são aplicadas à sua execução as regras e princípios de Direito Penal, não normas do Direito Administrativo, o que afasta a incidência da Lei Estadual no 14.272/10 e da Resolução PGE 21/2017. Reeducando que não comprovou a impossibilidade de pagamento da pena de multa que lhe foi imposta, não se prestando a tanto a fruição do serviço público da assistência jurídica integral e gratuita, por si só. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA EM CASO DE CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO E DE TRÁFICO DE DROGAS. Conforme art. 1o, incisos I e XVII, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, a declaração de indulto e da comutação de penas não alcança aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados, bem como por tráfico de drogas, em específico (art. 1o, inciso I, do referido Decreto), exatamente nos termos em que condenado o agravante (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03). As vedações previstas no rol do art. 1o do Decreto Presidencial no 11.846/2023 devem ser aplicadas a todas as espécies de penas relativas às infrações penais em questão, por uma questão de coerência lógica e sistemática. Caso contrário, tal dispositivo não teria qualquer razão de existir, na medida em que se limita a elencar as situações não abrangidas pelo indulto coletivo e pela comutação de penas, sem trazer qualquer disposição adicional. De igual forma, não há previsão de que o art. 2o, inciso X, do referido Decreto, mencionado pela defesa, seja aplicável ainda que a condenação se refira aos crimes contidos no art. 1o, o que reforça a conclusão ora exposta.
Agravo defensivo desprovido.